Tribunal: TJMT
Processo: 1019906-96.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COMO RECLAMAÇÃO/RECURSO INOMINADO. MÉRITO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. SENSOR FREESTYLE LIBRE. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 CF. HIPOSSUFIÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PROCEDIMENTO DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793/STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019906-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), WDISSON CLEBER DA COSTA FONTES - CPF: 012.969.621-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025